Tribunal: TJSP
Processo: 1052451-26.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Transferência de dois imóveis (antes da citação na ação de execução) de propriedade do coexecutado Helder e sua esposa Sandra (que não faz parte do polo passivo da demanda executiva) integralizados ao capital social da empresa embargante, cujos sócios são os filhos do casal e residem num dos imóveis – Alegação da exequente-embargada de fraude à execução visando a ineficácia

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Transferência de dois imóveis (antes da citação na ação de execução) de propriedade do coexecutado Helder e sua esposa Sandra (que não faz parte do polo passivo da demanda executiva) integralizados ao capital social da empresa embargante, cujos sócios são os filhos do casal e residem num dos imóveis – Alegação da exequente-embargada de fraude à execução visando a ineficácia da transferência dos bens - Fraude à execução não reconhecida – Impenhorabilidade suficientemente comprovada - Decisão mantida – Recurso improvido.